Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723763-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA AMORIM SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARIANA AMORIM SOUZA em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja reconhecida a ilegalidade de quatro questões com atribuição da pontuação correspondente e consequente reclassificação no concurso público para provimento de vagas para Auditor de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (ID 159441813 – origem). Em suas razões recursais, a autora agravante narra que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas, tendo obtido razoável desempenho, contudo, em razão da presença das questões de número 02, 04, 15 e 38 em sua prova objetiva, a impediu de alcançar uma nota justa e adequada ao seu real desempenho. Aponta que o Juízo de origem não observou a cristalina fumaça do bom direito ou o perigo da demora, ressaltando que busca a anulação das questões impugnadas para que sejam reconhecidas as suas ilegalidades face aos vícios demonstrados, para dessa maneira prosseguir nas demais etapas do certame em comento. Alega, quanto à inafastabilidade do Poder Judiciário, que impossibilitar a verificação de existência de ilegalidade na execução de certame público significa de forma indireta a promoção da violação dos princípios inerentes ao concurso público, sendo certo que eventual erro no critério utilizado tem como consequência natural a exclusão do candidato de forma injusta e ilícita. Pontua as questões que entende viciadas, elencando os motivos para que sejam anuladas. Aduz que se está diante de grave erro no tocante a elaboração das questões discursivas, ferindo a programação do edital o que comprometeu o resultado do candidato, deixando-o fora das vagas, uma vez que a banca organizadora fugiu do conteúdo programático relacionado às questões discursivas, gerando dubiedade e falta de clareza, bem como erros interpretativos evidentes. Argumenta que o perigo da demora está caracterizado, uma vez que a não concessão do pedido cautelar causará prejuízo irreversível à agravante, relacionado ao prosseguimento no concurso público, ao passo que o fumus boni iuris se encontra na ilegalidade do ato da Administração Pública. Requer, ao final “Seja que o presente recurso conhecido e provido determinando a reforma da decisão, pugnando pela concessão do pedido pleiteado”. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Sobresto a exigência do preparo recursal, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça encontra-se pendente de apreciação perante o Juízo de origem, que postergou sua análise. Consigno, por oportuno, que, conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de não concessão da gratuidade de justiça, incumbirá à autora agravante efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive à relativa aos recursos interpostos. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não reúne as condições necessárias ao seu processamento. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. Na presente hipótese, contudo, a autora agravante não formulou pedido liminar, e tampouco de mérito, mas tão somente requereu que o recurso seja provido e a decisão reformada, não havendo detalhamento do alcance do pedido recursal. Conforme o artigo 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de mérito relacionado à reforma do decisum ora impugnado, que não se confunde com a antecipação da tutela recursal. Por seu turno, o julgamento do recurso deve ter amparo no pedido de reforma da decisão impugnada, que não é alcançado simplesmente pela pretensão da tutela liminar e nem com ela se confunde. Desse modo, constatando-se que a agravante limita seu pedido de mérito apenas à reforma da decisão agravada, sem especificar o seu alcance, o agravo não deve ser, portanto, conhecido. Destaque-se que não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Como se pode observar, o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, considerando a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora